Tribunal: TJMT
Processo: 1034014-73.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034014-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (ADVOGADO), GUILHERME ZACARIAS DA SILVA - CPF: 062.745.271-09 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LUIZ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.420.621-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUILHERME ZACARIAS DA SILVA - CPF: 062.745.271-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.946.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus
impetrado por Luiz Carlos Oliveira da Silva em favor de Guilherme Zacarias da Silva contra decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá
(
MT
)
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006). O impetrante alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP; e (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando os predicados pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando a quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 566g de maconha e 5,25g de cocaína
,
fracionadas
em 27 porções
), a existência de apetrechos característicos de traficância e a gravidade concreta do delito.
2.
A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, devido à periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do caso, especialmente pela associação a um ponto de venda de drogas e a possibilidade de reiteração criminosa.
3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública.
4.
Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1.
A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
2.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas em casos de tráfico de drogas com elementos que indicam alta periculosidade e possibilidade de reiteração criminosa.
3.
Predicados pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal,
arts
. 282, 310, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ: (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023) TJMT: (N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024), Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Luiz Carlos Oliveira da Silva em favor do paciente
Guilherme Zacarias da Silva
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
)
(
MT
)
, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06).

Não houve pedido liminar.

Em síntese, o impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva não preenche os requisitos definidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
de modo
que requer a sua revogação. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares alternativas, destacando as condições pessoais, como residência fixa e trabalho lícito.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
255515653,
255515660,
255515661,
255515662,
255515663 e 255515665.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no id. 258685683.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de justiça
Antônio
S
é
rgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
259111680
).

É o relatório.

Decido
.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos,
em decisão prolatada pelo
magistrado da

13ª Vara Criminal
d
e Cuiabá, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, a prisão foi
mantida pelos
mesmos
fundamentos
de sua decretação.

O
Juízo
a quo

decretou a
prisão
preventiva do
paciente
Guilherme Zacarias da Silva
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
,
nos termos dos artigos 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“
Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n. 2024.285715, que a guarnição

policial, em rondas pelo Bairro Francisca Loureiro Borba, recebeu a denúncia de um transeunte, que não

quis se identificar por medo de represálias, de que em uma rua de chão, nos fundos da Rua 14, estaria

ocorrendo à venda de entorpecentes e que a todo o momento chegavam pessoas e saiam com algo nas mãos

e diante da denúncia efetuaram levantamento das informações e produção de conhecimento do local, por

meio de monitoramento e vigilância e ao avistarem a movimentação dos indivíduos, foram até o local, onde

viram cinco indivíduos na frente de um barraco de madeira, sendo que quatro deles, ao avistarem a equipe

policial conseguiram fugir pelos fundos do barraco para um matagal e o custodiado Kennedy tentou foragir,

mas caiu ao solo, sendo constatado que ele portava uma pochete de cor preta nas mãos, na qual foram

localizados trinta e três porções de substância análoga a maconha e vinte e sete porções de substância

análoga a cocaína mais R$ 33,15 (trinta e três reais e quinze centavos) em espécie.

Ato contínuo, solicitaram apoio de outras guarnições para cerco, porém sem êxito, então se

deslocaram ao outro barraco localizado ao lado de onde efetuaram a detenção do custodiado Kennedy e

avistaram o custodiado Guilherme, que estava saindo do local com uma sacola na mão, sendo-lhe dada

ordem de parada e constatado que no interior da sacola tinha meio tablete de substância análoga a maconha,

sendo-lhe dada voz de prisão.

Relatam ainda que localizaram no referido barraco, em uma gaveta, um rolo de papel filme

para embalar entorpecentes, uma balança digital e uma tornozeleira descarregada n. 4212070708.

A substância entorpecente apreendida com o custodiado Guilherme, foi periciada e,

conforme o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2024.202255-A01, tratava-se de:

“Material A: 01 (uma) porção de material vegetal seco e compactado em forma de “parte de

tablete”, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos,

inflorescências e sementes, parcialmente envolta por pedaço de fita adesiva plástica de cor

parda, perfazendo a quantia 476,36 g (Quatrocentos e setenta e seis gramas e trinta e seis

centigramas de massa bruta centigramas de massa bruta), de substância análoga a maconha.

A substância entorpecente apreendida com o custodiado Kennedy, foi periciada e, conforme

o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2024.202254-A01, tratava-se de:

“Material A: 27 (vinte e sete) porções de material de tonalidade amarelada na forma de

grânulos, envoltas individualmente por pedaços de plástico de cor roxa, fechados fios têxteis de

cor branca, formando embalagens do tipo “trouxas”, perfazendo a quantia 5,25 g (Cinco

gramas e vinte e cinco centigramas de massa bruta), de substância análoga à cocaína.

“Material B: 33 (trinta e três) porções de material vegetal seco, de tonalidade
castanhoesverdeada
, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes,

envoltas individualmente por pedaços de filme plástico transparente, perfazendo a quantia

80,23 g (Oitenta gramas e vinte e três centigramas de massa bruta), de substância análoga à

maconha.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, a

despeito das argumentações da defesa do custodiado e da alegação da ocorrência de agressão física no ato da

prisão, o que será objeto da devida apuração por parte da Corregedoria da Polícia Militar, não vislumbro

irregularidade capaz de macular a prisão em flagrante, eis que, nesta fase de cognição sumária, deve ser

dado valor probatório à palavra dos condutores do custodiado, que relataram que em atendimento a uma

denúncia anônima da ocorrência da prática de tráfico de drogas, se deslocaram até o local indicado, onde

confirmaram a denúncia, localizando 5 indivíduos na frente do barraco – local da denúncia – que ao avistar a

policia

empreen
deram fuga, sendo possível efetuar a prisão, tão somente do custodiado Kennedy que caiu ao

solo,
no momento em que
empreendia fuga, o qual portava uma pochete com drogas em seu interior (Laudo

pericial - 311.3.10.9067.2024.202254-A01), ao passo que Guilherme, foi aprendido portando uma sacola

contendo em seu interior droga (Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.202255-A01) bem como, a prova da

materialidade delitiva consubstanciada na grande quantidade de substância entorpecente apreendida na

abordagem do custodiado, que conforme laudos periciais, perfaz a quantia de mais de meio quilo de

substância entorpecente análoga a maconha e 5,25 g (Cinco gramas e vinte e cinco centigramas de

massa bruta), de substância análoga à cocaína a qual estava fracionada em 27 (vinte e sete) porções, o

que, por si só, demonstra fortes indícios da prática de traficância, MOTIVO PELO QUAL, HOMOLOGO

O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão dos custodiados.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação

da prisão preventiva do custodiado, sendo o fumus
comissi
delicti, baseado em fortes indícios que

evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, os custodiados foram

presos após o recebimento de uma denúncia anônima pela prática do delito de tráfico de drogas e, em

diligencias
no local, foram localizados em sua posse grande quantidade de substância entorpecente,

chegando
a
quantia 556,59 g (Quinhentos e sessenta e seis gramas e cinquenta e nove centigramas) de

substância análoga à maconha, além de 5,25 g (Cinco gramas e vinte e cinco centigramas de massa

bruta), de substância análoga à cocaína a qual estava fracionada em 27 (vinte e sete) porções, apetrechos

típicos da prática de traficância, como rolo de papel filme para embalar entorpecentes e uma balança digital,

e R$ 33,00 reais em espécie.

O periculum
libertatis
, está demonstrado na possibilidade da liberdade dos custodiados

desencadearem outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foi preso (após ser

abordado pela guarnição policial em investigação de uma denúncia anônima pela prática do delito de tráfico)

e a considerável quantidade da substância entorpecente, diversidade e forma de acondicionamento, descritas

no laudo pericial nº 311.3.10.9067.2024.202254-A01, demonstrando as circunstâncias em que foram

flagrados os custodiados, a prática de tráfico de drogas, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de

Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015: “A

quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de

apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos

idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa

de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

No presente caso, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se

mostraria
inócuas
para conter o espírito transgressor dos custodiados, tendo a certeza da impunidade e

acreditando que mesmo sendo preso, logo em seguida será colocado em liberdade, ficando deveras abalada a

ordem pública, percebendo-se, em quase todas as audiências de custódia, a apresentação de custodiados para

a realização de audiência de custódia em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Tanto é que os custodiados apesar de aparentemente, não serem reincidentes na prática do

delito de tráfico de drogas, ostentam péssimos antecedentes criminais, chegando-se, assim, à inferência de

que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, mormente

porque a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada, demonstra a traficância e enseja a

decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato

Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015), para a garantia da ordem pública.

Corroborando esse entendimento:

(...)
.

Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga,

representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as

pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do

convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, apesar de não ser tipo de crime

praticado diretamente com violência ou grave ameaça à pessoa, é pernicioso à saúde pública, sendo porta

aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, delitos de violência doméstica e até feminicídios

e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e

alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a

necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este

for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando

àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,

cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia
da ordem pública deve ser visualizada

pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora

RT, pág. 590).

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a

ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos custodiados, por ora, do meio social,

sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serviria de estímulo a novas práticas delitivas

pela sensação de impunidade transmitida para ao autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à

sociedade.

A propósito, essa é a linha adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)
.

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade

máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção

de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do custodiado, preso em flagrante, a

teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e

vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva das indiciadas,

previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo

Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, CONVERTO A

PRISÃO EM FLAGRANTE GUILHERME ZACARIAS DA SILVA e KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA em PREVENTIVA.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas), a
quantidade e
natureza das drogas apreendidas, quais sejam:
a quanti
dade
de mais de meio quilo de substância entorpecente análoga a maconha e 5,25 g (
c
inco gramas e vinte e cinco centigramas de massa bruta), de substância análoga à cocaína
,
a qual estava fracionada em 27 (vinte e sete) porções, além de
a
petrechos para o preparo e venda de substâncias entorpecentes
.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a variedade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente e a natureza da infração
.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Embora a quantidade não seja expressiva, a diversidade das substâncias apreendidas evidenciaria maior gravidade da conduta
, além do fato de a
polícia
investigar um ponto de venda de drogas em que havia 4 indivíduos, sendo que somente dois foram presos
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).
A diversidade de drogas [34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).
Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3)
. Recurso desprovido. (N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/
2024
,
Publicado
no DJE 30/08/
2024
)” (grifos meus).

Com efeito
, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que

a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), bem como que o crime em tese praticado possui pena máxima, privativa de liberdade, superior a 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, diante da variedade da droga apreendida e somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, reputo que sejam suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem que seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consign
o
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/
2024
,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Cumpre repetir que não obstante a quantidade apreendida, que não pode ser considerada pequena, o crime é grave e há evidência da traficância, sendo que não se pode desconsiderar o efeito nocivo da prática criminosa, ainda que a abrangência de atuação seja de um número reduzido de indivíduos.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Guilherme Zacarias da Silva
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024